Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Direito penal e processo penal. Apelação criminal. extorsão. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. exercício arbitrário das próprias razões. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 158, caput, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de extorsão pelo acusado, ou se a conduta deve ser desclassificada para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
III. Razões de Decidir
3. As provas produzidas demonstram que o réu, mediante grave ameaça e em condutas reiteradas, constrangeu a vítima com o fim de obter vantagem econômica indevida, evidenciada pela exigência de pagamento de quantia muito superior ao saldo existente na conta da ofendida, circunstância que caracteriza o crime de extorsão e afasta a pretendida desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 158, caput, e 345, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0700224-30.2025.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 13.2.2026, DJe 2.3.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0711255-21.2023.8.07.0006, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.10.2024, DJe 9.11.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0742893-87.2023.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25.7.2024, DJe 4.8.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 20160510003980APR, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 14.11.2019, DJe 22.11.2019.